Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. NULIDADE CONTRATUAL PRONUNCIADA. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade ou não de haver decote sobre os valores a serem devolvidos à autora em decorrência da declaração de nulidade do contrato firmado com a ré G44 Brasil SCP.
2. Inexiste impugnação nas razões recusais deduzidas pela apelante quanto ao pronunciamento da nulidade contratual na forma do art. 168, parágrafo único, do CC, fundamento central adotado pelo d. Juízo de origem para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinar a devolução dos valores aportados.
3. Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se que as partes retornem ao status quo ante, sob pena de, diversamente, qualquer delas, seja autor ou réu, experimentar enriquecimento sem causa.
4. Afigura-se lídimo o desconto referente a valores pagos pelas rés anteriormente, decorrentes dos rendimentos atrelados aos aportes financeiros realizados pela autora, consoante previsão contratual reputada nula.
5. Recurso conhecido e desprovido.